Tribunal: STF
Processo: Rcl 67827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE IMPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O PGR. COMPETÊNCIA IMPLÍCITA CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO STF. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra decisão proferida por desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, nos autos do Agravo de Instrumento 1009190-62.2024.4.01.0000, determinou a imediata suspensão de penalidade disciplinar aplicada pelo PGR a Procurador da República em decorrência de processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.



    2. O reclamante defende que a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do PGR.



    3. A reclamação teve o seguimento negado pelo relator, Min. André Mendonça, que não vislumbrava usurpação da competência do STF. Interposto agravo regimental, o relator negou provimento. Pedi vista para melhor analisar a questão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Discute-se nos presentes autos a competência para julgar ação ordinária que impugna, em última análise, ato praticado pelo Procurador-Geral da República.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Além da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal também exerce uma série de competências que o modelo constitucional brasileiro implicitamente lhe confere. Precedentes.



    6. O sistema constitucional não repudia a ideia de competências implícitas complementares, desde que necessárias para colmatar lacunas constitucionais evidentes. Parece que o argumento da competência estrita do STF não encontra respaldo na práxis jurisprudencial. Apesar de corrente em inúmeros manuais, a afirmação segundo a qual a competência do STF há de ser interpretada de forma restritiva é incorreta e contrária à jurisprudência pacífica desta Corte.



    7. Realizando interpretação teleológica e sistemática do arcabouço constitucional, verifica-se que, apesar de não constar expressamente na Constituição Federal a competência do STF para apreciar ações ordinárias contra atos do Procurador-Geral da República, cuida-se de competência implícita conferida pelo nosso modelo constitucional.



    8. O Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, ocupa posição de extrema relevância no sistema constitucional, com atribuições diretamente relacionadas ao controle de constitucionalidade e à fiscalização do cumprimento das leis. Assim, submeter atos do PGR ao crivo de instâncias inferiores poderia comprometer a integridade do sistema constitucional.



    9. Não é aceitável que o autor da demanda tenha liberdade para escolher qual juízo irá apreciar a causa. Isso ocorre porque, caso seja adotada uma interpretação restritiva da competência originária prevista na Constituição Federal, o autor poderia manipular a jurisdição de acordo com sua conveniência, optando entre o STF e a primeira instância, a depender do tipo de ação que escolhesse ajuizar. Isso comprometeria a uniformidade e a segurança jurídica, permitindo a determinação unilateral do foro competente pelo autor.



    10. Em conclusão, independentemente do instrumento processual escolhido, compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar as causas que questionam atos praticados pelo Procurador-Geral da República.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para processar a ação ordinária.